Tribunal: TJES
Processo: 5009295-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009295-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARLAN DE SOUZA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
ART. 312
E ART. 313 CPP
. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA,
GARANTIR A INSTRUÇÃO PENAL E A INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS
.
CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA.
ORDEM DENEGADA.

1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos.
F
umus comissi delicti
e

periculum libertati
s
estão devidamente comprovados no caso concreto.

2. A natureza do incurso penal, o
modus operandi
com emprego de violência e a necessidade de resguardar a integridade física das vítimas, dada o medo de perseguição, já que o crime envolveu agentes de facções criminosas diversas, devidamente justificam a manutenção da prisão preventiva.

3.
“
A
não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.”
(STJ, AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

4. Ordem denegada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5009295-40.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: DARLAN DE SOUZA ALVES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado em favor de
D
ARLAN DE SOUZA ALVES

contra
suposto
ato
coator

causado pelo MM.
Juiz de Direito da
3ª Vara Criminal de Guarapari
/
ES, alegando
ilegalidade na
decretação
da prisão
preventiva nos autos do processo nº
5005533-50.2024.8.08.0021
,
o qual é
acusado
pela
prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 157, §3º, II, c/c 14, II (vítima Lucas) e
no art.
157, §2º-A, I e 157 §2º, II (vítima Rosana), todos do Código Penal.

O
impetrante argumenta que o constrangimento ilegal deriva da

ausência d
a realização da audiência de custódia
e
que a decretação da prisão preventiva baseou-se em
fundamentação
genérica. Ademais, aduz que não há evidências que o paciente é envolvido com tráfico de drogas e que ele é primário, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas no caso em epígrafe.

Primeiramente, é devido colacionar trecho do suposto ato coator (ID 9021544):

Segundo consta nos autos, os investigados, no dia 01/01/2024, no bairro Adalberto Simão Nader, nesta Comarca,
abordaram as vítimas, com emprego de arma de fogo, agrediram-nas com “voadoras no peito, chutes e coronhadas”, assim como subtraíram pertences das mesmas como documentos pessoais e aparelhos telefônicos. Além
disso, os investigados também ordenaram que as vítimas descessem do morro, ameaçando matá-las.
Infere-se dos autos que os investigados integram a facção criminosa que atua no bairro Adalberto Simão Nader e, ao desconfiarem que a vítima Lucas dos Santos Brum fosse de outra facção, cometeram os delitos objetos desta investigação, inclusive, na ocasião dos fatos, o investigado Darlan efetuou um disparo de arma de fogo em desfavor do ofendido Lucas, porém este mascou. Além disso, extrai-se dos autos que a vítima Rosana Coutinho Félis não pôde mais retornar à sua residência após os fatos. Ademais, a vítima Lucas dos Santos Brum reconheceu os investigados como sendo os autores do crime.
No tocante ao periculum libertatis, considero que resta caracterizado no caso vertente, tendo em vista as informações contidas nos autos de que os investigados podem possuir relações com facção criminosa
, bem como que o investigado Breno Pestana Figueiredo possui 04 (quatro) condenações criminais transitadas em julgado por crimes de lesão corporal, ameaça, tráfico de drogas e posse/porte irregular de arma de fogo, de números: 0002089-75.2016.8.08.0021 (data do trânsito: 22/11/2018); 0003508-67.8.08.0021 (data do trânsito: 13/07/2017); 0004341-477.2017.8.08.0011 (data do trânsito: 21/06/2017) e 0005457-63.2014.8.08.0021 (data do trânsito: 03/10/2016).

Ora, após análise detida dos autos depreende-se que o Juízo
a quo
devidamente fundamentou a prisão preventiva do paciente, através da presença do
fumus comissi delicti,
consubstanciado pelo recebimento da denúncia (ID 45742941 do processo originário), perante os indícios da materialidade e da autoria delitiva, e do
periculum libertatis,
visto que

o paciente em conluio com os demais réus
empregou violência intensa para com as vítimas na ocasião, só não consumando o latrocínio por circunstâncias alheias à sua vontade (a arma de fogo mascou).

Além disso, a suposta motivação do crime foi que as vítimas integravam facção criminosa diversa da que o paciente
e os outros réus
faz
em
parte.
Logo, caso seja concedida a ordem, estas estarão em perigo, inclusive, conforme informações de ID 9123538, uma das vítimas não pôde mais retornar à sua residência após os fatos por medo de perseguição. Dessa forma, tem-se que a manutenção da prisão preventiva justifica-se também para garantir a plena instrução penal e resguardar a integridade física e a própria vida das vítimas.

Ademais, verifica-se que a pena
in abstrato
de um dos delitos que é imputado ao paciente, no caso o art. 157, §3º, II, c/c 14, II é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, preenchendo a condição estabelecida pelo art. 313, I, do CPP.

A
despeito da ausência da realização da audiência de custódia, infere-se que tal questão encontra-se superada, dado
a realização de audiência de instrução e julgamento
no dia
27/08/2024 (ID 49476685 do
processo originário
),
na ocasião redesignada por ausência da vítima Rosana a ser ouvida
. Ainda assim,
o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que
“a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.”

(
STJ,
AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

Por fim,
o
entendimento pacificado dos Tribunais Superiores
é que
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente
e de não ter envolvimento com o tráfico de drogas
, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão processual, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Desse modo, presentes estão as condições do art. 312 (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal
e a integridade física das vítimas
, considerando
também
a gravidade em concreto do crime
) e
do art.
313, I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP,
sendo
inviável
e ineficaz
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

no caso em epígrafe.

Por tudo até aqui exposto
neste voto
,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.